Tribunal: CARF
Processo: 10730.001533/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001533/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.127 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CABEB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
FEDERAL

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001533/2007-01
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.127 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001533/2007-01

Relatório
Trata-se de exclusão do Simples Federal por ter a Recorrente omitido receitas que,
somadas à receita declarada, superou, no ano-calendário de 2002 o limite estabelecido para as
empresas de pequeno porte permaneceram no Simples (art. 9o, II, da Lei no 9.317, de 1996). A
omissão de receita foi apurada no bojo do processo administrativo no10730.001524/2007-01.
Diante da omissão de receita apurada no processo no 10730.001524/2007-01 foi
emitido o Ato Declaratório Executivo no 24, de 03 de março de 2002 (fls.111 numeração do e-
processo) excluindo a empresa do Simples a partir de 01/01/2003.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
119/120, na qual alegou que como não havia decisão definitiva no processo de
no10730.001524/2007-01 o ADE deveria ser revogado.
Em 10 de março de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

EXCLUSÃO SIMPLES. LIMITE. RECEITA BRUTA.
Restando comprovado que a interessada, no ano-calendário de 2002, ultrapassou o
limite legal de receita bruta previsto para as empresas de pequeno porte, deve ser
mantida a exclusão do SIMPLES.
EXCLUSÃO SIMPLES. EFEITOS
Ultrapassado o limite, a exclusão surtirá efeitos a partir do ano subsequente, conforme
artigo 15, inciso IV, da Lei no 9.317/96

Cientificada (AR fls. 156), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
157 no qual se limita a alegar impossibilidade da exclusão até o julgamento
no10730.001524/2007-01 , no qual se discute a omissão de receita.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo teor do recurso apresentado pela Recorrente às fls. 157
a requerer o provimento do recurso tendo em vista que o processo no qual teria sido apurada a
omissão de receita estaria pendente de julgamento.
No caso dos autos, o processo no 10730.001524/2007-01 relativo à omissão de
receita já foi objeto de decisão definitiva perante o CARF o qual confirmou o lançamento. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.127 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001533/2007-01
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS ECONTRIBUIÇÕES
Assim, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do processo
administrativo no 10730.001524/2007-01 não resta dúvida de que a Recorrente ultrapassou o
limite de receita bruta previsto em lei, devendo ser mantida sua exclusão do Simples.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.127 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001533/2007-01

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital